Tribunal: TJDFT
Processo: 0004119-64.2002.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0004119-64.2002.8.07.0001 APELANTE: LUIS GUSTAVO SILVA BARRA APELADO: ALEXANDRE REZENDE FERREIRA, DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Execução proposta pelo Distrito Federal contra Alexandre Rezende Pereira. Luiz Gustavo Silva Barra, parte nos autos dos Embargos à Arrematação opostos pelo Executado, peticionou ao Id. 92314095, e alegou a ocorrência de fraude à execução, bem como a prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Requereu fosse determinada ao Embargante que suspendesse de qualquer obra no imóvel ou praticasse atos voltados à alienação do bem. O Exequente peticionou nos autos e requereu a extinção do processo, em razão do pagamento, Id. 98087063. A r. sentença extinguiu a Execução, com fundamento no artigo 924, II, do CPC, tendo em vista o pagamento do débito. Em razão da sucumbência, o Executado foi condenado ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios. Quanto ao cancelamento do registro da penhora sobre o imóvel de Matrícula n. 30986, a r. sentença destacou que o ato de constrição que deu origem à arrematação questionada em sede de embargos à arrematação deve ser objeto de análise naqueles autos. Os Embargos de Declaração opostos por Luís Gustavo Silva Barra (arrematante) foram rejeitados (Id. 51881553). Inconformado, o Arrematante apela. Em suas razões recursais (Id.51881557), sustenta que deveria ter sido imitido na posse do imóvel, considerando que foi levado à hasta pública e arrematado, tendo o auto sido assinado pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, razão pela qual a arrematação deveria ser considerada perfeita, acabada e irretratável, nos termos do artigo 903 do CPC. Afirma que o aperfeiçoamento da arrematação visa proteger o arrematante, na condição de terceiro de boa-fé, acrescentando que, no caso dos autos, Alexandre Rezende Ferreira (executado) praticou diversos atos que causaram embaraços processuais. Aduz que a imissão do Apelante na posse visa resguardar o imóvel, pois o apelado Alexandre Rezende Ferreira demoliu parte dele, sem autorização judicial, e o teria alienado a terceiros. Discorre sobre a responsabilidade civil do apelado Alexandre Rezende Ferreira na condição de depositário do bem. Alega que, nos termos da jurisprudência do c. STJ, a remissão do débito, para impedir a alienação do imóvel, somente pode ocorrer até a assinatura do auto de arrematação, o que não ocorreu no caso dos autos. Ao final, requer a reforma da r. sentença, para que seja expedida a carta de arrematação e imitido na posse do imóvel, bem como para que seja o apelado Alexandre Rezende Ferreira condenado por ato atentatório à dignidade da justiça, pela prática de fraude à execução, por ter maliciosamente se oposto aos atos executivos e por ter demolido e alienado o bem objeto de constrição judicial. O Distrito Federal apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento do recurso, por ausência de interesse recursal. No mérito, requer que o recurso não seja provido (Id. 51881564). O apelado Alexandre Rezende Ferreira não apresentou contrarrazões. Preparo comprovado – Id. 51881558 e Id. 51881559. É o relatório. Decido. Conforme relato, cuida-se de Apelação interposta por Luís Gustavo Silva Barra (arrematante) contra a r. sentença que extinguiu a Execução, com fundamento no artigo 924, II, do CPC, em razão do pagamento do débito. Ao analisar os pressupostos de admissibilidade, verifico que a presente Apelação não merece ser conhecida, por falta de interesse recursal. Versam os autos sobre execução fiscal proposta pelo Distrito Federal contra Alexandre Rezende Ferreira. Como é cediço, a execução se processa no interesse do credor e, na lição de Barbosa Moreira, “atinge seu fim (na dupla acepção de término e de objetivo) com a satisfação do credor, que representa a efetivação da norma jurídica concreta aplicável à situação1”. Desse modo, comprovado o pagamento integral do débito em execução, consoante informado pelo próprio Exequente (Id. 51881544), outra solução não se admite que não seja a extinção do processo, com fundamento no artigo 924, II, do CPC. Também não merece reparo a r. sentença ao consignar que os pedidos formulados pelo ora Apelante na petição Id. 92314095 não podem ser analisados nos presentes autos, primeiro porque o objeto da presente ação se restringe à execução do débito fiscal, que foi integralmente adimplido, segundo porque as questões relacionadas à regularidade da arrematação estão sendo discutidas nos autos dos Embargos à Arrematação n. 0001192-83.2016.8.07.0018, opostos por Alexandre Rezende Ferreira (executado). Desse modo, considerando que a (ir)regularidade da arrematação procedida nos autos está pendente de apreciação no referido processo, no bojo do qual, inclusive, já foi reconhecida por sentença a sua nulidade (Id. 53822794 – Embargos à Arrematação n. 0001192-83.2016.8.07.0018), não pode o Apelante alegar, nos presentes autos, que a arrematação deve ser considerada perfeita, acabada e irretratável e exigir que produza seus legítimos efeitos. Não restam dúvidas de que o aperfeiçoamento da arrematação visa proteger o arrematante, porém, não há que se falar em ato perfeito, acabado e irretratável, porque está pendente de apreciação judicial, em outros autos, a regularidade do ato expropriatório. Como é cediço, o interesse recursal é preceito constituído sob dois pilares: a utilidade e a necessidade. A utilidade do recurso materializa-se na possibilidade de o recorrente almejar com o julgamento situação mais vantajosa, enquanto a necessidade se evidencia quando a via recursal for o único meio possível para que a parte obtenha, naquele processo, algum proveito do ponto de vista prático. Nos termos do artigo 996 do CPC, “O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica”. No caso em exame, não há interesse-utilidade ou interesse-necessidade na interposição do presente recurso, pois a r. sentença não apreciou os pedidos deduzidos na petição Id. 92314095, por entender corretamente que deveriam ser formulados e analisados no bojo dos Embargos à Arrematação n. 0001192-83.2016.8.07.0018 ou em ação própria, e também não decidiu sobre o cancelamento do registro da penhora, pelos mesmos fundamentos. Assim, é evidente que da r. sentença não resultou qualquer prejuízo ao arrematante, razão pela qual não pode, na condição de terceiro, recorrer da r. sentença, por ausência de interesse recursal. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da Apelação, por falta de interesse recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de janeiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora